Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTEÚDO VEICULADO NA INTERNET GERADO POR TERCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENCIA DE INERCIA DO PROVEDOR NA RETIRADA DA MATÉRIA INFRINGENTE. ARTIGOS 18 E 19 DA LEI 12.965/14. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso da ré próprio, regular e tempestivo (Id 17314072). Contrarrazões apresentadas (Id 17314080).
2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Apontou que diversas obras de sua autoria estariam sendo veiculadas no sítio do Youtube sem a sua autorização. Pediu que a ré fosse determinada a excluir os referidos conteúdos, além de indenizá-lo por dano moral. O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido (Id 44347015, do processo de referência).
3. O Magistrado do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a ré que promova retirada dos conteúdos das URLs indicadas na peça inaugural, além de condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.
4. Recurso interposto pela empresa ré em que informa o integral cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Pugna pelo afastamento da condenação por dano moral, fundado no art. 19, da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet). Relata que a jurisprudência é no sentido de que somente o descumprimento de ordem judicial pode ensejar à reparação civil. Afirma que o recorrido não comprovou o alegado abalo à honra e a moral apto a ensejar dano moral indenizável. Ao final requer a exclusão de indenização por dano moral e, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
5. A disciplina do uso da internet no Brasil é pautada nos princípios da garantia da liberdade de expressão e manifestação do pensamento, proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais e responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades, dentre outros. (art. 3o[1], da Lei 12.965/14 – Marco Civil da Internet).
6. A Lei 12.965/14 disciplina em seu art. 18[2] que a provedora de conteúdo não será responsabilizada civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. No intuito de assegurar a liberdade de expressão e combater a censura, somente haverá responsabilidade civil, se, após a determinação judicial de retirada de conteúdo específico, a empresa responsável não tomar as providências necessárias à indisponibilização do conteúdo indicado como infringente (art. 19[3], da citada Lei).
7. Sob a ponderação do princípio da liberdade de expressão, que compreende a inviabilidade de submissão do conteúdo hospedado a censura prévia, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser civilmente responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerador e disponibilizado na rede mundial de computadores se, diante de ordem judicial específica, ou, em se tratando de material contendo cenas de nudez ou ato sexual, após notificação prévia do envolvido nas difusões, não adotar as medidas destinadas a, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, consoante estabelecido pela Lei no 12.965/14 (arts. 19 e 21). (Acórdão n. 1005977, Relator Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/3/2017, Publicado no DJe: 29/3/2017).
8. Na hipótese, não há provas da inércia do réu em cumprir determinação judicial. A notificação extrajudicial anterior não tem o condão de caracterizar a suposta omissão da empresa ré, uma vez que os conteúdos vinculados não se tratam de material contendo cenas de nudez ou ato sexual.
9. Ante a ausência de ato ilícito atribuível à requerida, a sentença deve ser reformada, a fim de excluir a condenação por dano moral.
10. Sentença reformada, em parte, apenas para excluir a condenação à indenização por dano moral, mantendo-se no mais, os demais termos da sentença. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da lei 9.099/95.

[1] Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
II - proteção da privacidade;
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;
V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
VII - preservação da natureza participativa da rede;
VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.
Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

[2] Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
[3] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.